Tribunal: TJMT
Processo: 1007076-54.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007076-54.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KAROLLINY SOUZA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 049.485.261-50 (EMBARGANTE), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), MARCOS FELIPE DIAS XAVIER - CPF: 014.458.021-71 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MARCEL LUERSEN - CPF: 011.930.871-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C CANCELAMENTO DE NEGATIVAÇÃO/PROTESTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CHEQUE OBJETO DE SUPOSTO FURTO – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – CONTRADITÓRIO PRÉVIO – DESNECESSIDADE – PRECLUSÃO LÓGICA PELA CONDUTA INCOMPATÍVEL – VALOR DA CAUSA – ADEQUAÇÃO – SOMA DOS PEDIDOS – PREQUESTIONAMENTO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por KAROLLINY SOUZA FERNANDES DOS SANTOS, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n.o 1007076-54.2020.8.11.0041 interposto pela parte embargante.

Em suas razões (Id. 296624362), a embargante aponta a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, argumentando, em síntese, que: (i) houve violação ao contraditório e à ampla defesa na revogação da gratuidade da justiça, por ausência de oportunidade prévia para manifestação; (ii) o julgado não enfrentou adequadamente a questão relativa ao furto do cheque, deixando de analisar o conteúdo do Boletim de Ocorrência que noticiou o furto dos talões; (iii) não houve manifestação expressa sobre a ausência de relação jurídica entre a embargante e o embargado; (iv) o acórdão foi omisso quanto à distinção entre a sustação do cheque pelo motivo "21" e a posterior alegação de furto.

Por fim, requer o prequestionamento explícito dos seguintes dispositivos: art. 5o, incisos XXXV, LIV, LV e LXXIV da Constituição Federal; arts. 9o, 10, 11, 373, II, 489, §1o, IV e VI, 1022, I e II, e 1025 do Código de Processo Civil; art. 167 do Código Civil; e arts. 15 e seguintes da Lei do Cheque (Lei no 7.357/85), além da Súmula 531 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A embargante aponta a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, argumentando, em síntese, que: (i) houve violação ao contraditório e à ampla defesa na revogação da gratuidade da justiça, por ausência de oportunidade prévia para manifestação; (ii) o julgado não enfrentou adequadamente a questão relativa ao furto do cheque, deixando de analisar o conteúdo do Boletim de Ocorrência que noticiou o furto dos talões; (iii) não houve manifestação expressa sobre a ausência de relação jurídica entre a embargante e o embargado; (iv) o acórdão foi omisso quanto à distinção entre a sustação do cheque pelo motivo "21" e a posterior alegação de furto.

Sem razão a embargante.

O acórdão embargado já consignou que:

“
1. Da revogação da gratuidade da justiça na sentença

Prima facie, examino a insurgência quanto à revogação do benefício da gratuidade da justiça operada na sentença, sem prévia oportunidade de manifestação da parte beneficiária.

A concessão do benefício da gratuidade da justiça, que materializa o princípio constitucional do acesso à justiça, constitui direito fundamental previsto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal, cuja operacionalização procedimental encontra guarida no ordenamento processual civil. Imperioso ressaltar que tal benefício não ostenta caráter absoluto, porquanto está condicionado à demonstração da insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

In casu, verifica-se que o benefício da gratuidade da justiça foi inicialmente deferido pelo juízo a quo, após a juntada de documentação comprobatória pela autora, ora apelante. Posteriormente, em sede de contestação, a parte ré, ora apelada, impugnou tal concessão, trazendo aos autos elementos que, segundo entendeu o magistrado sentenciante, comprovavam a ausência de hipossuficiência econômica da demandante.

Ocorre que, compulsando detidamente os autos, verifico que a apelante procedeu ao recolhimento voluntário das custas processuais (Ids. 188977136 e 188977138), circunstância que denota a prática de ato incompatível com a condição de beneficiária da justiça gratuita, configurando verdadeira preclusão lógica quanto à discussão sobre o tema. Destarte, ainda que tenha havido vício formal na revogação do benefício, este restou superado pela conduta da própria apelante, que demonstrou capacidade econômica para arcar com as despesas processuais.

Ademais, os elementos trazidos aos autos pelo apelado, extraídos do Portal de Transparência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, evidenciam que a apelante, na qualidade de servidora comissionada, percebe remuneração substancialmente superior àquela inicialmente declarada na petição inaugural, circunstância que, de fato, é incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica apta a justificar a manutenção do benefício.

Para corroborar trago aos autos pesquisa atualizada do Portal de Transparência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:

Impende consignar, outrossim, que verificada documentalmente a sua atual condição funcional e respectiva remuneração, não se vislumbra qualquer prejuízo concreto à apelante decorrente da ausência de prévia manifestação, uma vez que a revogação do benefício baseou-se em evidências documentais inequívocas e irrefutáveis quanto à sua capacidade econômico-financeira.

Destarte, não prospera a irresignação recursal quanto a este ponto.

2. Da alteração do valor da causa

No tocante à alteração do valor atribuído à causa, a apelante sustenta que não havia fixado valor certo e determinado para o pedido de indenização por danos morais, razão pela qual entende indevida a retificação determinada pelo Juízo a quo para R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais).

Com efeito, a adequada fixação do valor da causa constitui dever processual da parte e encontra-se estritamente vinculada ao conteúdo econômico da demanda, representando a expressão pecuniária do benefício pretendido pelo autor, conforme os parâmetros estabelecidos pelo ordenamento processual.

No caso em análise, verifica-se que a parte autora, ora apelante, formulou pedidos cumulados de: a) declaração de inexistência do débito representado pelo cheque de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais); b) devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, totalizando R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais); e c) indenização por danos morais, tendo como parâmetro o mesmo valor que a parte ré buscava ilegalmente receber, ou seja, R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais).

A despeito da alegação recursal de que não teria fixado valor certo para o pedido indenizatório, observa-se que a própria apelante estabeleceu o parâmetro de quantificação ao vincular expressamente o montante pretendido ao valor do cheque objeto da lide. Tal circunstância, aliada à regra que determina que o valor da causa deve corresponder à soma dos pedidos na hipótese de cumulação, legitima a retificação operada pelo juízo a quo.

Ademais, cumpre ressaltar que a adequada valoração da causa não constitui mera formalidade processual, mas possui relevantes consequências práticas, notadamente quanto à fixação da competência, ao recolhimento das custas e à eventual condenação em honorários advocatícios.

Nesse diapasão, considerando a natureza dos pedidos formulados e a expressa parametrização do valor pretendido a título de danos morais, entendo que agiu com acerto a magistrada sentenciante ao retificar o valor da causa para R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais), em estrita observância aos critérios legais.

Por conseguinte, não merece acolhimento a pretensão recursal neste particular.

3. Do mérito da demanda principal e da reconvenção

Adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que a matéria em discussão gravita em torno da validade e exigibilidade do cheque no 850084, no valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), protestado pelo apelado em desfavor da apelante, bem como das consequências jurídicas daí advindas.

Prima facie, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O cheque, enquanto título de crédito, caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como uma ordem de pagamento à vista, dotado dos atributos da cartularidade, literalidade e autonomia, os quais conferem segurança à sua circulação e possibilitam o adequado cumprimento de sua função econômica.

O princípio da autonomia dos títulos de crédito, particularmente relevante para o deslinde da controvérsia em exame, estabelece que as obrigações cambiais são independentes entre si e em relação ao negócio jurídico subjacente que deu causa à emissão do título. Por tal razão, eventuais vícios na formação do negócio causal não contaminam, em regra, a validade da cártula, ressalvadas as hipóteses legais.

In casu, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se a existência de relevantes incongruências na narrativa apresentada pela apelante, as quais comprometem sobremaneira a verossimilhança de suas alegações.

A tese central sustentada pela apelante é a de que o cheque objeto da lide teria sido furtado de sua residência em 11/06/2018, não tendo sido por ela emitido em favor do apelado. Ocorre que tal narrativa encontra-se fatalmente comprometida pelos seguintes elementos:

1)
O protocolo de sustação do cheque, apresentado nos autos (Id. 44813563), demonstra inequivocamente que a própria apelante promoveu a sustação da cártula em 22/09/2017, ou seja, aproximadamente nove meses antes da data do alegado furto;

2)
A sustação foi realizada pelo motivo 21, que corresponde a "contra-ordem ou revogação", e não pelos motivos 20 ou 28, aplicáveis às hipóteses de furto ou roubo de folhas de cheque;

3)
Em ação de execução anteriormente ajuizada pelo apelado (processo no 8052422-97.2018.811.0001), a apelante afirmou categoricamente que "sustou o referido cheque no dia 22/09/2017, motivo sendo, 'Folha Extraviada'" (Id. 284329380), circunstância que contradiz frontalmente a alegação de furto ocorrido em 11/06/2018;

4)
Na mesma ação executiva, a apelante negou a autenticidade da assinatura aposta no cheque, afirmando que "nunca assinou o cheque em questão", enquanto na presente demanda, reconhece expressamente que "tinha o hábito de deixar folhas de cheques assinadas em branco para sua mãe" e que "no dia furto em sua residência, havia deixado algumas folhas de cheque em branco, apenas assinada pela Autora";

5)
O boletim de ocorrência relacionado ao suposto furto dos talões de cheque foi registrado apenas em 22/01/2020 (B.O. n. 2020.22692), ou seja, mais de um ano e meio após a data do alegado crime, e poucos dias antes da propositura da presente ação, circunstância que compromete substancialmente sua força probante.

As contradições acima elencadas, analisadas em conjunto, revelam a inconsistência da narrativa apresentada pela apelante, impondo-se a conclusão de que o cheque questionado foi efetivamente emitido pela mesma e entregue voluntariamente à sua genitora, Sra. Clea Souza Fernandes, que, por sua vez, o utilizou para quitar parcialmente débito preexistente junto ao apelado.

Corrobora tal conclusão a prova documental que demonstra a existência de relação negocial pretérita entre a genitora da apelante e o apelado, materializada no cheque emitido em 23/05/2017, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), conforme documento de Id. 284329382.

Nesse contexto, não obstante a apelante alegue a inexistência de relação jurídica direta com o apelado, tal circunstância não a exime da responsabilidade pelo pagamento do título de crédito por ela voluntariamente emitido e assinado. Ao deixar cheques assinados em branco sob a guarda de terceiros, assumiu deliberadamente o risco de sua utilização, não podendo agora invocar a própria torpeza para eximir-se da obrigação decorrente.

Vejamos a jurisprudência:

“APELAÇÃO CIVEL – DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO DE CHEQUE A TERCEIROS – DEVOLUÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS - RESPONSABILIDADE DO EMITENTE – RECURSO DESPROVIDO.

O autor emitiu o cheque em branco, e, por confiança, o emprestou a terceiros, outorgando mandado em favor destes, razão pela qual os transtornos experimentados decorreram de sua própria culpa.

Ademais, a responsabilidade pelo pagamento do valor consignado no cheque perante o portador é do seu respectivo emitente (art. 15 da lei 7.357 /85) e dispensa a menção ao negócio jurídico que envolve a emissão da cártula (Súmula 531 do STJ).”
(N.U 1027328-78.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 30/11/2024)
(Negrito nosso)

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que o emitente do cheque, ao apor sua assinatura no título, torna-se garantidor do pagamento, respondendo pela solvabilidade do mesmo perante seu legítimo portador.

Ad argumentandum tantum, ainda que se admitisse a tese defendida pela apelante, no sentido de que o cheque teria sido preenchido sem sua autorização, tal circunstância não seria oponível ao apelado, uma vez que este, na condição de terceiro de boa-fé, possui direito à prestação indicada no título. Aplica-se, in casu, o entendimento consolidado de que quem assina e entrega cheques em branco confere tacitamente ao portador o poder de preenchê-los, não podendo posteriormente questionar o preenchimento realizado, salvo comprovada má-fé, hipótese não demonstrada nos autos.

Destarte, considerando a ausência de prova do alegado furto da cártula e a existência de elementos que apontam para sua emissão voluntária pela apelante, forçoso reconhecer a validade e exigibilidade do título de crédito em questão, legitimando o protesto realizado pelo apelado, que agiu no exercício regular de direito ao buscar a satisfação de seu crédito pelos meios legalmente disponíveis.

Por consectário lógico, não há que se falar em inexistência de débito, cancelamento definitivo do protesto, devolução em dobro de valores ou indenização por danos morais, impondo-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

No que concerne à reconvenção, tendo em vista a legitimidade do crédito representado pelo cheque no 850084, no valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), de igual modo correta a sentença que condenou a apelante ao pagamento da importância constante do título, devidamente atualizada, conforme critérios estabelecidos na decisão recorrida.

Ex positis, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente e considerando o acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se pelo desprovimento do recurso de apelação interposto, mantendo-se inalterada a sentença proferida pelo juízo a quo.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025